Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-89.2021.8.11.0028
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000769-89.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GONCALINA JOENIA MARTINS DO CARMO - CPF: 651.413.851-91 (APELADO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº

1000769-89.2021.8.11.0028
– Poconé

Apelante
: Banco BMG S.A

Apelada
: Gonçalina Joenia Martins do Carmo

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PRESCRIÇÃO REJEITADA -

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –CONTRATO NÃO APRESENTADO – ÔNUS DA PROVA – DÉBITO INEXISTENTE
– DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido, não restando configurada na hipótese.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, não se desincumbindo a instituição financeira de comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, deixando de juntar

o contrato, deve ser declarada a inexistência do débito

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº

1000769-89.2021.8.11.0028
– Poconé

Apelante
: Banco BMG S.A

Apelada
: Gonçalina Joenia Martins do Carmo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Poconé, que nos autos da ação de declaração de nulidade de ato jurídico que lhe move Gonçalina Joenia Martins do Carmo, julgou procedente a pretensão para declarar a inexistência da contratação do
Cartão de Crédito com RMC, no valor de R$ 8.095,87 (oito mil, noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos), condenando ao banco a restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários no valor de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante argui preliminarmente a ocorrência da prescrição parcial. No mérito, defende a inexistência de conduta irregular, ao argumento que a apelada possuía plena ciência da forma dos descontos referentes ao cartão de crédito consignado, mencionando o uso pela consumidora na modalidade “saque”.

Assevera a inexistência de dano material, mormente as cobranças eram legitimadas pelo contrato firmado entre as partes. Formula, ainda, pelo afastamento do dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado.

Alternativamente, defende o recálculo do contrato, aplicando taxa de juros pactuada para empréstimo consignado à época da contratação.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 132565166).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº

1000769-89.2021.8.11.0028
– Poconé

Apelante
: Banco BMG S.A

Apelada
: Gonçalina Joenia Martins do Carmo

V O T O

Cinge-se dos autos que Gonçalina Joenia Martins do Carmo moveu ação de declaração de nulidade de ato jurídico em desfavor do Banco BMG S.A, aduzindo que após abordagem dos prepostos do banco, acreditou estar firmando contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 8.095,87 (oito mil e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos). Contudo, após perceber desconto nos seus proventos denominados “
RMC – Reserva de Margem Consignada
”, ao que teve a ciência que os descontos se referiam a cobrança de taxas e encargos descontando apenas o valor mínimo, sem abatimento do saldo devedor.

Após o trâmite do processo, ante a inércia do banco apresentar o contrato devidamente assinado, a d. magistrada julgou procedente a pretensão para declarar a inexistência da contratação do
Cartão de Crédito com RMC, no valor de R$ 8.095,87 (oito mil e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos), condenando ao banco a restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários no valor de 10% sobre o valor da condenação (id. 132565161).

Em prejudicial de mérito, o banco argui a ocorrência da prescrição parcial da pretensão, mencionando que o contrato foi celebrado em 15.01.2010 e, sendo a ação somente distribuída em 05.04.21, tem-se a contagem retroativa de 5 anos a partir do ajuizamento da ação, ou seja, ocorreria a prescrição para o período compreendido de 15.01.2010 a 05.04.16.

Sem razão. Referindo-se
ao objeto da lide a contrato de cartão de crédito consignado, obrigação é de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar da contratação realizada ainda em 2010, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento da apelada até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Adentrando ao mérito recursal, apesar do banco sustentar a regular contratação do cartão de crédito consignado pela autora, deixou de apresentar o instrumento firmado entre as partes,
não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada, veja-se:

“
Em que pesem os argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da autora estão embasados no contrato de cartão de crédito consignado contratado pela parte autora, contudo, n
ão apresentou prova do alegado.

Portanto, caso houvesse contratação de cartão de crédito consignado, indispensável a juntada aos autos das faturas ou, ao menos, de documento que aponte a justificativa para o desconto mensal realizado no benefício da autora.

Ora, é dever da ré, diante da relação de consumo, produzir prova em seu favor, tal prova seria facilmente produzida, pois se diligente fosse, juntaria com a contestação prova de suas alegações.

Em suma, na produção das provas, permaneceu inerte a ré, mesmo sabedora que está inserido em uma relação de consumo, sendo certo que os fatos alegados são impeditivos do direito da autora
”. (id. 132565161).

Logo, não se desincumbindo o banco de apresentar o contrato referente ao cartão de crédito consignado, impositiva é a manutenção da sentença no ponto que declarou a inexistência do débito e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente. E, por esse motivo, não há falar em conversão para a modalidade empréstimo consignado, pois declarado inexistente o débito.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Neste ponto, data vênia, a douta magistrada não agiu com o costumeiro acerto, motivo pelo qual merece provimento o recurso aviado pelo banco.

Por conseguinte, diante da exclusão da indenização pelo dano moral, resta ausente a condenação em valor, utilizado como parâmetro pelo juízo para o arbitramento dos honorários advocatícios, motivo pelo qual deve ser adequado, e por apreciação equitativa fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022